Tribunal: STF
Processo: ARE 1284799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - MP N° 185/12- ABRANGÊNCIA DOS MILITARES À MESMA FORMA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DOS SERVIDORES CIVIS - SOLDO E GRATIFICAÇÃO DE HABILITAR - AUSÊNCIA DE PARÂMETRO NO CÔMPUTO DOS VALORES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - DESPROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXVI; 22; 59, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente